Tribunal: TJDFT
Processo: 0750697-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0750697-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SAUDE S/A AGRAVADO: MARGARIDA MARIA PINTO CERQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em que a parte recorrente não formula pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, razão por que o recebo exclusivamente sob o efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo a quo, dispensando informações. À agravada para contrarrazões no prazo legal. Após, venham os autos conclusos para julgamento. Intimem-se. Brasília-DF, 29 de novembro de 2024. ANA CANTARINO Relatora